Tribunal: TJSP
Processo: 2108381-97.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-18
Data de publicação: 2025-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que arbitrou os honorários periciais definitivos em R$ 5.400,00 e, determinou a intimação da ré para depositá-los em 10 dias, sob pena de preclusão da prova - Pedido de redução – Cabimento – Perícia grafotécnica - Fixação em R$ 3.000,00, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da natureza da causa, da complexidade do serviço e do tempo que

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que arbitrou os honorários periciais definitivos em R$ 5.400,00 e, determinou a intimação da ré para depositá-los em 10 dias, sob pena de preclusão da prova - Pedido de redução – Cabimento – Perícia grafotécnica - Fixação em R$ 3.000,00, à luz da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como diante da natureza da causa, da complexidade do serviço e do tempo que será despendido para a elaboração do laudo - Ônus probatório de comprovar a contratação questionada pela autora que incumbe ao réu - Fato negativo, impossível de ser comprovado pela requerente – Contrato juntado aos autos, cuja autenticidade se discute – Documento produzido pelo banco, que deve arcar integralmente com o ônus de provar sua autenticidade, incluindo os custos da produção da prova pericial grafotécnica – Inteligência do artigo 429, II, do CPC e REsp 184.6649/MA (Tema 1061) – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.